Tribunal: TJBA
Processo: 8047482-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047482-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIOGENES BISPO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL E RECÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia, transferido para a inatividade na graduação de 1º Sargento com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário da Administração e ao Comandante Geral da PMBA. O Impetrante visa à sua promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM, sob o argumento de suposta extinção da graduação de Subtenente pelas Leis nº 7.145/97 e nº 7.990/01. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à impetração foi fulminado pela decadência e pela prescrição do fundo de direito; e (ii) apurar se o militar inativo tem direito líquido certo à promoção funcional pretendida e, por consequência, ao recálculo de seus proventos, com base na alegada extinção de postos na escala hierárququica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitam-se as prejudiciais de decadência e prescrição. A lesão alegada decorre de omissão administrativa de trato sucessivo, renovada a cada pagamento de proventos em valor supostamente inferior ao devido, o que impede o transcurso do prazo decadencial e a prescrição do fundo do direito, conforme a Súmula nº 85 do STJ. 4. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 autoriza apenas o cálculo dos proventos sobre a remuneração do posto imediatamente superior, o que constitui um benefício de natureza estritamente pecuniária, sem implicar promoção funcional ou reclassificação hierárquica. 5. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) e o cumprimento cumulativo dos múltiplos requisitos previstos nos arts. 126, 134 e 164 do Estatuto dos Policiais Militares, os quais não foram demonstrados pelo impetrante. 6. A graduação de Subtenente permanece vigente na escala hierárquica da PM/BA, tendo sido expressamente reincluída pela Lei nº 11.356/2009, o que afasta o principal fundamento do pedido de promoção automática. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo (RMS n. 76.445/BA), firmou o entendimento de que a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais, como a aprovação no CFOAPM, impede o reconhecimento do direito líquido e certo à promoção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas; segurança denegada. Tese de julgamento: "1. Nas relações de trato sucessivo em que se discute a revisão de proventos de militar inativo, a omissão administrativa de efeitos continuados afasta a decadência do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e a prescrição do fundo de direito. 2. O benefício previsto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 confere vantagem exclusivamente remuneratória, sem ensejar promoção funcional, a qual depende do cumprimento de requisitos legais específicos, como a aprovação em cursos de formação. 3. A graduação de Subtenente continua integrada à escala hierárquica da PM/BA, não havendo amparo legal para a promoção automática de 1º Sargento para 1º Tenente com base em sua suposta extinção." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, III, 'a', 11, § 1º, 92, III, 102, § 1º, g, 116, 126, 127, VI e VII, 134, 137, 138 e 164; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 6º e 8º; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28/09/2020, DJe 01/10/2020; STJ, RMS n. 76.445/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/08/2025, DJe 18/08/2025; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22/02/2024; TJ-BA, MS nº 8013425-16.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 11/02/2021; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25/01/2024; TJ-BA, MS nº 8048483-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Seção Cível de Direito Público, pub. 29/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA